Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de denunciação caluniosa pressupõe a imputação de um fato tipificado como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo a pessoa determinada, a provocação ou instauração inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, bem como a ciência de que a pessoa a quem se imputou o crime é inocente.
2. No caso dos autos, não restou comprovado, de forma inequívoca, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo direto da prática criminosa, razão pela qual se impõe a sua absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação provida.